Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.